Tribunal: TJPA
Processo: 0021361-94.2015.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021361-94.2015.8.14.0030

APELANTE: JESSE HAMAD VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL COM O MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE PERTENCIA À FAZENDA MUNICIPAL.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso em análise, observa-se a existência de CONTRATO DE LOCAÇÃO (ID.11613944
. - Pág.11/12
) dos serviços que teriam sido prestados por JESSE HAMAD VIEIRA em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM referente à locação de 01 (um) veículo para uso da limpeza do Distrito da Praia de Marudá. Ademais, o contrato celebrado entre as partes indica em sua cláusula primeira, DO OBJETO, a locação de veículo CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE marca/modelo M. BENZ ano de fabricação 1977, placa GMK 9059.

Diante disso, entendo que o autor/apelante atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC quanto ao ônus probatório acerca do fato constitutivo de seu direito.

2.Por outro lado, o questionamento acerca da possível não prestação dos serviços pactuados no contrato celebrado pelas partes se caracteriza como fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo ônus do réu a comprovação de tal alegação. Porém, conforme se observa dos autos, o recorrente em momento algum apresenta elementos probatórios aptos a ensejar o convencimento quanto às suas alegações.

3. Nesse cenário, considerando os elementos probatórios contidos nos autos, o não reconhecimento do direito do apelado geraria, por consequência, indevido enriquecimento sem causa por causa da administração pública municipal, o que não deve ser permitido pelo ordenamento jurídico vigente.

4. Por se tratar de questão de ordem pública, os consectários legais devem ser fixados de acordo com o 905 do STJ. A correção monetária se dá a partir da data em que seria devido o pagamento dos valores pleiteados. Já os juros moratórios, a partir da citação.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JESSE HAMAD VIEIRA
,
devidamente representada, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Marapanim
, nos autos da ação de cobrança em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM
.

Em síntese,

narra a inicial (ID.11613944)

que a parte autora celebrou
contrato de locação de seu veículo tipo caminhão/caçamba/basculante, placa CMK 9059, com duração de 7 meses, pelo valor mensal de R$5.500,00(cinco mil e quinhentos reais) com início em 01.01.2013 e término em 30.07.2013.

Afirma que, a despeito do serviço de locação ter sido devidamente firmado, o ente municipal
não cumpriu com sua contraprestação, não pagando as parcelas mensais.

Ao fim pede o pagamento do valor total do avençado entre as partes. Juntou contrato.

Citado, o réu apresentou contestação (ID.11613944), aduzindo a
inépcia da inicial, afirmando ausência de informações necessárias e de documentos comprobatórios, como a juntada do processo licitatório, empenho e nota fiscal.

Ao final, pugnou pela improcedência do pedido.

Houve manifestação à contestação (ID.11613944).

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido conforme trecho a seguir:

(...)

Isto posto, com base nos fundamentos acima, REJEITO o pedido da parte autora, nos termos do art. 487, I, do CPC, e a CONDENO ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) e custas processuais, mas suspendo esse comando em vista do deferimento anterior do benefício de justiça gratuita.

Decorrido o prazo de recurso, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marapanim/PA, 12 de janeiro de 2022.

Em suas razões recursais (ID.11613948) o apelante suscita o seguinte: que não foi apreciado a documentação apresentada, não sendo com isso observado os princípios constitucionais da ampla defesa e devido processo legal.

Ao final pugna que a sentença seja modificada para que o apelado seja condenado a pagar o valor determinado no contrato.

Não foram apresentadas contrarrazões consoante certidão no ID.11613951.

O apelo foi recebido no duplo efeito (ID.11630472).

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito, entendendo ausente o interesse público (ID.11699586).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, destaco, com fulcro com o art. 373 do CPC, que incube ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
Por outro lado, quanto ao
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o qual ensejaria o não reconhecimento do direito alegado pelo autor, esse deve ser exposto pelo réu, com respaldado no inciso segundo do mesmo artigo.

Assim, exponho:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

No caso em análise, observa-se a existência de contrato de locação de automóvel por prazo determinado nº 07/2013 (
ID.11613944-Pág.11/12
) dos serviços que teriam sido prestados pela sra. JESSE HAMAD VIEIRA em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM referente à locação de veículo para uso da limpeza do Distrito da Praia de Marudá. Ademais, o contrato celebrado entre as partes indica em sua cláusula primeira, DO OBJETO, a locação de 01(um) CAR/CAMINÃO/BASCULANTE marca/modelo M. BENZ/L, ano de fabricação 1977, placa GMK 9059, combustível diesel.

Diante disso, entendo que o autor/apelante atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC quanto ao ônus probatório acerca do fato constitutivo de seu direito.

Por outro lado, o questionamento acerca da possível não prestação dos serviços pactuados no contrato celebrados pelas partes se caracteriza como fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo ônus do réu a comprovação de tal alegação. Porém, conforme se observa dos autos, o recorrente em momento algum apresenta elementos probatórios aptos a ensejar o convencimento quanto às suas alegações.

A propósito:

“
CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO. Apelação cível. Ação de cobrança. Encanador. Pedido de verbas salariais. Improcedência na Origem. Irresignação do autor. Não Comprovação da efetiva prestação do serviço. Vínculo não demonstrado. Prova exclusivamente testemunhal. Fragilidade do contexto probatório. Fato Constitutivo do direito. Art.
333
,
I
do
CPC
. Ônus do autor. Desprovimento.
Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor provar a existência da relação jurídica; se o devedor alega ter pago a dívida cobrada, deve provar o alegado, por se tratar de fato extintivo do direito perseguido. Incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo
333
,
I
, do
CPC
. Não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, cabe o julgamento de improcedência dos pedidos autorais
. V I S T O S, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005273220138150121, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS, j. em 06-10-2015).
”

Nesse cenário, considerando os elementos probatórios contidos nos autos, o não reconhecimento do direito do apelante geraria, por consequência, indevido enriquecimento sem causa por causa da administração pública municipal, o que não deve ser permitido pelo ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00000804320018140012 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018).
”

E mais:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONTRATO VERBAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO ESCRITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULAR. REAJUSTE DEVIDO NA FORMA INICIALMENTE CONTRATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. 1. A despeito de o contrato administrativo firmado com particular não estar mais em vigência, não pode a Administração Pública esquivar-se de pagar o valor correspondente ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Se o Distrito Federal, embora obrigado a contratar por escrito, opta por renovar o contrato verbalmente, de maneira tácita, mediante utilização dos veículos locados mesmo após o término do acordo formal, não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal para se esquivar do correspondente pagamento. 3. Os aluguéis decorrentes de contrato prorrogado devem ser corrigidos na forma inicialmente contratada. 4. Nos casos em que a Fazenda Pública é vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, o que pode resultar em quantia abaixo de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Constatado, no entanto, que foram arbitrados em valor excessivamente inferior ao proveito econômico da parte que o advogado patrocina, devem ser elevados. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130111788034, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/03/2016. Pág.: 199)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CUSTAS PROCESSUAIS. REEXAME E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.Os contratos acompanhados das notas fiscais e das notas de empenho comprovam o fato constitutivo do direito do autor. Em contrapartida, o ente público não comprovou qualquer elemento que contradite a documentação acostada à inicial. 2.A Administração Pública não pode furtar-se ao dever de pagamento pelos serviços prestados. Se assim não fosse, estar-se-ia, de modo reprovável, autorizando que o Poder Público se locuplete à custa do particular, o que é inadmissível no Estado Democrático de Direito. 3.Contudo, não obstante a documentação acostada comprove a existência dos três contratos de prestação de serviços, constando das notas fiscais e de empenho diversos valores, não resta possível a determinação, com assertividade, do quantum devido. Tratando-se de condenação de alto vulto, entendo ser plausível a apuração em sede de liquidação, visando evitar inexatidões. 4.Reexame e apelo conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada apenas quanto à condenação do ente público ao pagamento de custas processuais e para desconstituir o valor da condenação, que deverá ser fixado em sede de liquidação. ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação e da remessa necessária, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 16 de março de 2020.

(TJ-CE - APL: 00003544320048060163 CE 0000354-43.2004.8.06.0163, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 16/03/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2020).
”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO OU REVISÃO MÉDICA - NOTA DE EMPENHO - DOCUMENTO RUBRICADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENDIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL - DISPENSABILIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. 894.726/RJ) - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a cláusula nº 3.1 do Processo Licitatório nº 051/2011, na modalidade Pregão Presencial nº 036/2011, os pagamentos decorrentes da concretização do objeto do pacto firmado serão efetuados pela Secretaria de Fazenda em até trinta dias, a contar da apresentação dos documentos fiscais devidos, atestados e aceitos pela autoridade competente. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a nota de empenho constitui título executivo extrajudicial, por possuir os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, ainda que desacompanhada da nota fiscal (REsp 894.726/RJ). 3. Demonstrado pela parte autora, notadamente por nota de empenho rubricada pelo Secretário de Saúde, que o serviço foi prestado conforme solicitado, impõe-se a pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do ente municipal. 4. Sentença mantida. 5. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10487130006744001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019).
”

No que se refere aos consectários legais, por se tratar de questão de ordem pública, passo a fixá-los nos termos do tema 905 do STJ, conforme abaixo:

“
Nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, foi decidido que estas sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960
0/09: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei
11.960
0/09: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
”
(grifei)

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Quanto aos honorários advocatícios pelo Réu fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil, e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
,
para reformar a sentença, julgando procedente a ação, nos termos da fundamentação
.

Diante da inversão do ônus de sucumbência, condeno o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §3º, I do CPC.

É como voto.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023